Tribunal: TJDFT
Processo: 0700374-95.2026.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-08

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. REITERAÇÃO DELITIVA. INADEQUAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de paciente preso preventivamente desde 5/10/2025, pela suposta prática do crime de tentativa de homicídio qualificado, imputando-se ilegalidade na manutenção da custódia cautelar mantida pelo Juízo do Tribunal do Júri de Planaltina, sob o argumento de ausência de prova da materialidade delitiva e desproporcionalidade da prisão preventiva, com pedido de revogação da medida ou aplicação de cautelares diversas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a prisão preventiva está desprovida de lastro probatório mínimo quanto à materialidade delitiva, em especial diante da alegada ausência de exame de corpo de delito; e (ii) estabelecer se estão presentes fundamentos concretos e idôneos para a manutenção da custódia cautelar, notadamente para a garantia da ordem pública e prevenção da reiteração delitiva.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prisão preventiva encontra amparo nos artigos 312 e 313, inciso I, do Código de Processo Penal, considerando que o delito imputado possui pena máxima superior a quatro anos.
4. A gravidade concreta da conduta é evidenciada pelo modus operandi descrito nos autos, consistente em agressões praticadas em concurso de agentes, com emprego de extrema violência, causando lesões graves à vítima, inclusive com possível afundamento do crânio.
5. A materialidade delitiva e os indícios suficientes de autoria decorrem dos elementos informativos colhidos no auto de prisão em flagrante e nos relatos constantes da comunicação de ocorrência policial, suficientes para o juízo cautelar.
6. A existência de condenações definitivas anteriores e de histórico criminal do paciente demonstra reiteração delitiva e reforça o risco concreto à ordem pública.
7. As medidas cautelares diversas da prisão mostram-se inadequadas e insuficientes diante das circunstâncias específicas do caso, não sendo capazes de resguardar os bens jurídicos tutelados.
8. A custódia cautelar, devidamente fundamentada, não viola o princípio da presunção de inocência, conforme entendimento consolidado do Supremo Tribunal Federal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Ordem denegada.
Tese de julgamento:
1. A prisão preventiva é legítima quando fundamentada na gravidade concreta do delito e no risco de reiteração delitiva, demonstrados a partir das circunstâncias do caso concreto.
2. A existência de antecedentes criminais e condenações definitivas justifica a custódia cautelar para a garantia da ordem pública.
3. A ausência de exame de corpo de delito não impede, em sede cautelar, o reconhecimento da materialidade delitiva quando presentes outros elementos informativos idôneos.